Tribunal: STF
Processo: RE 1512697
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES NºS 01, 10, 13, 14 E 19. QUANTO ÀS QUESTÕES NºS 01, 10, 13 E 19, IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL E EXIGÊNCIA DE MATÉRIA DIVERSA DO QUE CONSTOU NO EDITAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA E DO TJRS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA (doc. 99, p. 6).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, ofensa aos arts. 2°, 5°, caput, 25 e 37, caput e I, da mesma Carta, sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público e anular questão apenas por não ser inédita.



    Em razão do julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação pelo Juízo de origem, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão impugnado está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 RG/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. 



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em análise, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal Supremo: 



Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 2. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 3. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.466.823 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/2/2024).



Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA EM CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA Nº 485 DO REPERTÓRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO INICIAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Anulação de questão de concurso público por sua mera repetição em certame anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a anulação judicial de questão de concurso não inédita está entre os lindes estabelecidos para a atuação do Poder Judiciário no tema nº 485 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao anular questão fora da situação excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e as normas editalícias, diverge a Corte local da orientação jurisprudencial deste Excelso Pretório. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Provimento do agravo regimental, para julgar improcedente o pedido inicial (RE 1.476.731 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/9/2024).



    No mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.473.836/RS, de minha relatoria, DJe 16/2/2024; RE 1.431.009/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/5/2023; RE 1.449.278/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 19/9/2023; RE 1.431.136/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/4/2023; e RE 1.467.574/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/1/2024.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para reconhecer a contrariedade aos arts. 2°, 5°, caput, e 37, caput, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido de anulação da questão n. 14 do concurso em exame nestes autos, nos termos do entendimento firmado no Tema 485 da Repercussão Geral.



     



    Publique-se.



     Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator